Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700979-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: DARCI DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, no bojo do qual foi proferida decisão monocrática indeferindo o pedido de tutela de urgência, contra a qual foi interposto embargos de declaração. A parte embargante sustenta haver omissão na decisão recorrida, pois o relator não teria se manifestado expressamente sobre o fato de que incumbe à parte embargada a comprovação de que eventual penhora de salários afetará a sua subsistência. Em contrarrazões, pugnou-se pela rejeição dos embargos. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC). Nos termos do parágrafo único do art. 1022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. Não obstante os argumentos expendidos pelo embargante, tem-se que a Decisão atacada não apresenta nenhuma omissão passível de ser atacada por embargos de declaração. Em verdade, vislumbra-se apenas inconformismo do embargante em relação ao resultado da decisão. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, sendo certo que, inclusive para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de prequestionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. 4 - Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento. Embargos de Declaração rejeitados.” (Acórdão n.972828, 20130110531015APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 20/10/2016. Pág.: 248/258) (grifei) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, por serem via recursal estreita cujos limites encontram-se descritos no art. 1022 do Código de Processo Civil, não são adequados para reforma do julgado, salvo quando estejam configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material, mesmo para fins de prequestionamento. 2. Ausentes a omissão e a contradição apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria já apreciada. 3. Embargos não providos.” (Acórdão n.971957, 20160020036464AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 146/168) De acordo com o teor do Enunciado no 98, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Acontece que os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 1.022 do NCPC/15, não se servindo à pretensão modificativa do julgado, como pretende o embargante. Ressalte-se que o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão omissa, como afirma o embargante, uma vez que ela bem apreciou as questões trazidas pela parte recorrente, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional. A decisão recorrida, nos limites que a cognição sumária permite, apreciou os requisitos previstos no art. 955 do CPC. Portanto, percebe-se que a decisão recorrida analisou o pedido de efeito suspensivo, julgando não estarem presentes os requisitos legais. Nesse esteio, denota-se que o embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos, uma vez que a decisão se manteve dentro do pedido, avaliando cada consequência e pronunciando-se nos estritos lindes da situação jurídica. Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador